Tribunal: TJPA
Processo: 0005013-23.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005013-23.2013.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: LIMPA FOSSA AZULAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Cleide Alves Souza Serviço-ME, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 2.040,00, referentes a serviços de limpeza de fossas prestados à municipalidade, comprovados por nota fiscal assinada por servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato formal ou procedimento licitatório regular impede a responsabilização do ente público pelo pagamento de serviços efetivamente prestados e aceitos, com base em nota fiscal assinada por servidor municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a prestação do serviço e a anuência tácita da Administração Pública mediante assinatura em nota fiscal, configura-se obrigação indenizatória do ente público, mesmo na ausência de contrato formal ou licitação, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).
4. A jurisprudência pacífica reconhece que a Administração não pode se beneficiar da ausência de formalidade legal para se eximir do pagamento de obrigação regularmente executada e usufruída.
5. Correta a sentença ao limitar a condenação ao único documento fiscal com prova mínima de prestação do serviço.

6. Insubsistentes os argumentos recursais baseados na ausência de liquidação da despesa e de previsão orçamentária, diante da comprovação da execução e aceitação tácita do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato formal ou processo licitatório não impede a responsabilização do ente público pelo pagamento de serviço efetivamente prestado e aceito, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A assinatura de servidor público em nota fiscal constitui indício suficiente de anuência da Administração Pública à obrigação de pagamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo município de Goianésia do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da ação de cobrança, movida por Cleide Alves Souza Serviço-ME.

A peça inicial narra que a parte autora, prestou serviços de limpeza de fossas para o município de Goianésia do Pará, entre dezembro de 2011 e agosto de 2012, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia esta devidamente representada por seis notas fiscais eletrônicas emitidas à municipalidade.

A autora alega que, embora os serviços tenham sido prestados, o município recusou-se a efetuar o pagamento, incorrendo em inadimplemento.

Juntou aos autos as referidas notas fiscais, os empenhos correspondentes e uma planilha atualizada do débito, que, ao longo da tramitação, foi corrigido para o montante de R$ 31.925,50 (trinta e um mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

A parte autora requereu, ao final, a condenação do município ao pagamento do valor atualizado do débito, acrescido de juros de mora, correção monetária e multa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada prestação devida, conforme julgado pelo STF no RE 870947.

O julgamento é com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Cientifique-se o promovido que se não efetuar o pagamento após 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, do CPC/2015.

Por equidade, ainda em razão da reciprocidade da sucumbência, condeno as partes, mutuamente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§14, do artigo 85, do CPC).
O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15).”

Inconformado com a sentença, o município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) se configura indevida, tendo em vista a ausência de comprovação formal do vínculo contratual entre as partes.

O ente municipal sustenta que a prestação de serviço de limpeza de fossas não foi precedida de processo licitatório regular, tampouco houve formalização contratual válida que autorizasse a despesa, em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao orçamento público.

O recorrente enfatiza que, ainda que haja uma nota fiscal assinada por servidor público, esse documento, isoladamente, não comprovaria a efetiva prestação de serviço tampouco geraria obrigação de pagamento contra a Administração Pública, diante da ausência de liquidação da despesa segundo os trâmites legais.

Argumenta, ademais, que a condenação judicial com base unicamente nesse elemento compromete a segurança jurídica e a moralidade administrativa, postulando, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao re3curso.

Não há nos autos, até o presente momento, notícia de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

O Ministério Público de 2º Grau, se absteve de intervir no mérito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Cleide Alves Souza Serviço-ME (atualmente Limpa Fossa Azulão Ltda.) contra o município de Goianésia do Pará, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), referente a uma única nota fiscal assinada por agente público, com incidência de correção monetária e juros moratórios, bem como honorários recíprocos de sucumbência
.

Inicialmente, observo que a controvérsia posta em juízo não demanda dilação probatória, estando a matéria madura para julgamento, como bem reconhecido pelo MM. Juízo singular ao aplicar o art. 355, I, do CPC/2015.

Posteriormente, importa destacar que a sentença ora recorrida foi suficientemente fundamentada e observou, com precisão técnica, os limites do conjunto probatório.

Restou comprovado nos autos que, dentre os seis documentos fiscais apresentados pela autora,
apenas uma nota fiscal no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
continha assinatura de servidor público vinculado ao município — elemento que, à luz da jurisprudência consolidada, constitui indício suficiente da prestação do serviço e da anuência da Administração quanto à obrigação.

Ainda que não se tenha contrato formal ou procedimento licitatório regular, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais tem reconhecido que
a Administração Pública não pode se beneficiar da própria torpeza para se esquivar do pagamento de serviços efetivamente prestados e recebidos
, mesmo quando realizados à margem das formalidades legais, sob pena de enriquecimento sem causa — situação repelida tanto pelo art. 884 do Código Civil quanto pelos princípios constitucionais da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido.

O próprio MM. Juiz de origem consignou que a ausência de formalização contratual não impede, por si só, a responsabilização do ente público, sobretudo quando há prova mínima de que o serviço foi prestado e efetivamente utilizado pelo poder público.

Ainda que a Administração Pública se sujeite aos princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao orçamento, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente reconhecido que a ausência de formalização contratual não elide, por si só, a obrigação de indenizar pelo serviço efetivamente prestado e aceito, sob pena de locupletamento ilícito. Tal entendimento se ampara no princípio do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), aplicável inclusive nas relações travadas com o Poder Público, mormente em hipóteses nas quais não se vislumbra má-fé do contratado.

Nesse sentido, foi acertada a limitação da condenação
ao único documento fiscal com assinatura da municipalidade
, excluindo-se as demais notas desacompanhadas de confirmação de recebimento ou vínculo contratual reconhecível.

No tocante aos argumentos recursais do município apelante — que sustenta a ilegalidade do pagamento por ausência de formalidade legal e da necessária liquidação da despesa — entendo que não merecem acolhida.

A jurisprudência nacional vem reiteradamente reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da Administração por obrigações oriundas de atos de gestão praticados com aparência de legalidade ou com aceitação tácita da prestação, mormente quando não há impugnação direta da prestação do serviço, como é o caso dos autos.

Neste sentido, segue a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. AÇÃO SUBSIDIADA POR NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRAS E CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PRÉVIA. EMBARGANTE NÃO COMPROVA QUELQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRONEA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ADEQUAR AO TEMA 810 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- O autor ingressa com ação de execução de título extrajudicial. Município embargou e não comprovou vícios no título. Alegação de que o ônus da prova é do exequente não procede, eis que o embargante quem interpõe ação. Serviço comprovadamente prestado, prova suficiente de legalidade.

2- Consectários legais devem ser ajustados ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, para retificação da aplicação de juros e correção monetária.

3- Recurso de Apelação Conhecido e parcialmente provido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020137-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025